Tribunal: TJMT
Processo: 1022166-60.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022166-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIO FERREIRA - CPF: 594.021.486-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CELIO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – APENADO QUE DEIXOU DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS EM DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA
RECOMENDAÇÃO N. 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O reeducando deixou de cumprir a imposição condicionante do regime semiaberto, em data anterior à edição da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, não sendo possível computar o período da suspensão do prazo durante o período da pandemia, como cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022166-60.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CELIO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, representando o reeducando CÉLIO FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos executivos de pena de n. 0000552-35.2014.8.11.0052, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar como pena cumprida o período compreendido entre fevereiro de 2020 e 04 de maio de 2021 (id. 148922181, p. 166).

Nas razões recursais, objetiva a Defensoria Pública “o provimento do recurso de agravo para o fim de, reformando a decisão objurgada, seja reconhecido como pena cumprida o período de fevereiro de 2020 a 04/05/2021”. (id. 148922181, p. 182).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do agravo (id. 148922181, p. 192).

Em juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão ora combatida (id 148922181, p. 203).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso. (id. 152577191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CELIO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública, representando o reeducando CÉLIO FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos executivos de pena de n. 0000552-35.2014.8.11.0052, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar como pena cumprida o período compreendido entre fevereiro de 2020 e 04 de maio de 2021.

Colhe-se destes autos e do referido Processo Executivo de Pena que enquanto cumpria pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável no regime semiaberto, o agravante foi preso em flagrante, no dia 27/02/2021 (Ação Penal nº 1000310-15.2021.8.11.0052), por ter praticado novo fato definido como crime, tendo sido regredido ao regime fechado em 28/04/2021.

O agravante estava usufruindo do regime semiaberto, ao tempo em que assumiu as seguintes obrigações:

“(...)

1) RECOLHER-SE em sua residência das 22h00min às 06h da manhã durante todos os dias da semana e no sábado. Nos domingos e feriados deverá permanecer recolhido em tempo integral, ressalvado 19h as 21h para ir à igreja nos domingos.

2) NÃO deverá se embebedar ou usar drogas;

3) NÃO deverá portar quaisquer tipos de armas, abstendo-se da prática de contravenção penal e crime;

4) NÃO deverá frequentar bares, boates e congêneres;

5) NÃO mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;

6) NÃO se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização deste Juízo;

7) COMPARECIMENTO MENSALMENTE em Juízo para justificar a atividade exercida e o endereço”.

Como resposta à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de salvaguardar a saúde das pessoas no âmbito do sistema penitenciário e socioeducativo, propôs, por intermédio da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a adoção de medidas preventivas por parte de magistrados e órgãos públicos, dentre as quais a "suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias" (art. 5º, inciso V).

Por sua vez, o Poder Judiciário de Mato Grosso, por força da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), deixou de atender ao público externo (março/2020 a maio/2022).

Contudo, após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa, sendo imperioso reconhecer que a decisão invectivada fora prolatada de forma escorreita, vez que consta dos autos da Execução Penal, que o apenado cumpriu a obrigação de comparecimento mensal até o mês de janeiro de 2020.

Portanto, constata-se que o reeducando deixou de cumprir a imposição condicionante do regime semiaberto, em data anterior à edição da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, não sendo possível computar o período da suspensão do prazo durante o período da pandemia, como cumprimento de pena.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao indeferir o pleito de reconhecimento do período compreendido entre fevereiro de 2020 e 04 de maio de 2021 como cumprimento de pena, restando evidente que o agravante deixou de cumprir a determinação de comparecimento mensal em Juízo, antes mesmo da elaboração da Resolução n. 62, de 17 de março de 2020.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para considerar como pena cumprida o período compreendido entre fevereiro de 2020 e 04 de maio de 2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023